Tribunal: TJSP
Processo: 2200451-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que reduziu o valor total outrora atingido pela multa para cinco mil reais. Insurgência da parte exequente, indicando a inviabilidade de redução ou, subsidiariamente, a majoração. Parcial acolhimento. Redução que era de rigor no caso, considerando o valor total atingido, não podendo ensejar o enriquecimento sem causa do exequente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que reduziu o valor total outrora atingido pela multa para cinco mil reais. Insurgência da parte exequente, indicando a inviabilidade de redução ou, subsidiariamente, a majoração. Parcial acolhimento. Redução que era de rigor no caso, considerando o valor total atingido, não podendo ensejar o enriquecimento sem causa do exequente. Minoração que se deu, todavia, para patamar irrisório. Quantia que, por isso, deve ser redimensionada para 15 mil reais. Recurso parcialmente provido.